Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705893-83.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME RECORRIDO: REGINALDO EPAMINONDAS DE SOUSA DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, a empresa recorrente não colaciona qualquer documento apto a comprovar sua alegada condição de hipossuficiente. Contrapõem, ainda, a alegada condição, os extratos colacionados junto ao recurso (ID 15977615/15977617), considerando as elevadas entradas ocorridas, como por exemplo nos dias 11/09 e 12/09/2019, quando foram depositados valores que ultrapassam a cifra de R$30.000,00. O fato de a parte recorrente asseverar que não é capaz de pagar as custas processuais sem desequilibrar seu orçamento, não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Precedente: (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da empresa recorrente para recolher as custas e o preparo recursal no prazo de 48h, sob pena de deserção. Na oportunidade, deverá a parte recorrente (pessoa física) acostar a respectiva declaração de hipossuficiência, haja vista que o documento de ID 15977612 não está assinado, também sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator